Tribunal: STF
Processo: Súmula 384
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 12-5-1964
Data de publicação: 12-5-1964

Ementa:
Súmula 384

A demissão de extranumerário do serviço público federal, equiparado a funcionário de provimento efetivo para efeito de estabilidade, é da competência do Presidente da República.

[{"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 13eSúmula 50."}]